Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715476-38.2023.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA HELDER REIS TOMAS GOMES APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANA HELDER REIS TOMAS GOMES contra a r. sentença exarada sob o ID 73950721, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau confirmou a liminar e, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial da ação de busca e apreensão movida por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do banco autor em relação ao veículo descrito na exordial. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, defende a desnecessidade de recolhimento do preparo para recurso que discute o pedido de gratuidade. Contudo, as matérias devolvidas pela apelante em sede recursal transcendem o objeto da gratuidade da justiça, tendo a parte suscitado uma série de questões relacionadas ao mérito da ação originária de busca e apreensão (ID 73950723). Nessa perspectiva, embora tenha sustentado a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, a apelante não colacionou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira aduzida. Mesmo quando oportunizada pelo Juízo de origem, a ré limitara-se a colacionar declaração de hipossuficiência (ID 73950711 - Págs. 2/3), razão pela qual houve o indeferimento do pedido (ID 73950721 - Pág. 3). A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2025 às 14:06:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora